Tribunal: CARF
Processo: 13819.900593/2016-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.900593/2016-17
ACÓRDÃO
3302-014.761 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 10/03/2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A Autoridade Tributária deve examinar todos os documentos acostados ao
processo de forma sistemática para verificar se existem indícios razoáveis
do direito pleiteado, antes de concluir pela necessidade ou não de
aprofundar a análise por meio de diligência à Unidade Preparadora da
Receita Federal.
A interpretação estritamente literal da legislação pode conduzir ao
cerceamento do direito de defesa do contribuinte, quando se sabe que a
interpretação das normas deve ser realizada de forma conjunta entre os
critérios hermenêuticos, como o critério teleológico, sistemático, histórico,
analógico, sociológico e autêntico (mens legis), e sempre em busca da
verdade material, bem como dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e outros, como preconiza o art. 2o da Lei no 9784/99 (lei
de aplicação subsidiária ao Decreto no 70.235/72).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade do acórdão da DRJ, determinando o retorno do processo para novo
julgamento, dessa vez superando meros requisitos formais e adentrando ao mérito do direito
pleiteado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.761 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900593/2016-17
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocada),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Em 23/07/2014, a empresa FORD transmitiu Pedido de Ressarcimento (PER)
objetivando reconhecimento de supostos créditos oriundos do Regime Especial de Reintegração
de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra). Em 10/03/2016, foi cientificada
da decisão no Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o crédito pleiteado. Foi
reconhecido R$3.983.983,10 de um total de R$ 5.525.961,88.
O PER original no 00834.84391.280512.1.1.17-7857 foi transmitido em 28/05/2012
e retificado pelo PER no 19249.40582.230714.1.5.17-1640, transmitido em 23/07/2014. As
inconsistências apuradas, motivos para o não-reconhecimento do direito à integralidade do
crédito pleiteado, foram “nota fiscal não relacionada à DE - Exportação direta”.
Irresignada com o resultado da análise do PER de interesse, a empresa FORD
apresentou manifestação de inconformidade, cujas razões podem ser concentradas da seguinte
forma:
1. Defendeu que, relativamente ao fato de que notas fiscais não estavam
relacionadas às respectivas Declarações de Exportação (DE) vinculadas ao PER de interesse, a
empresa FORD teria se utilizado da faculdade de utilizar-se de uma “Relação de Notas Fiscais”, ao
invés de vincular individualmente as notas fiscais ao respectivo despacho, e que tal fato teria
resultado na análise incorreta do PER de interesse; e
2. Solicitou que seja realizada diligência para que se confirme a correta apuração
dos créditos pleiteados.
A 8a Turma da DRJ-04, em sessão datada de 12/05/2021, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão no 104-
005.014, às fls. 339/345, com a seguinte Ementa:
REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA EMPRESAS
EXPORTADORAS. DIREITO CREDITÓRIO. APURAÇÃO DE VALORES.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (inciso II do art. 2o da Portaria RFB no 2.724/2017).
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-04 em 08/09/2021
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 354), apresentou Recurso
Voluntário em 07/10/2021, às fls. 357/374.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.761 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900593/2016-17
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.

I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ACÓRDÃO DA
DRJ
Alega o recorrente que é flagrante a nulidade do Despacho Decisório e do acórdão
proferido pela DRJ, com base nos seguintes fundamentos:
Conforme já exposto na Manifestação de Inconformidade apresentada, a
Fiscalização não aceitou mais de 2.600 das Notas Fiscais apontadas pela
Recorrente, por considerar que elas não teriam sido relacionadas à DE –
Exportação Direta.
(...)
Assim, em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente pleiteou a reforma
do Despacho Decisório, para que fosse reconhecido o seu direito ao valor integral
do crédito Reintegra em análise. Caso não fosse esse o entendimento, requereu,
com fundamento no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/721, a realização
da necessária diligência.
Entretanto, mais uma vez não foi observado pela d. decisão ora recorrida o
Princípio da Verdade Material, inclusive porque ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, a C. 8a Turma de Julgamento da DRJ04/PE, indeferiu o pedido
de diligência, por considerá-lo não formulado, em razão de suposto não
cumprimento de algumas formalidades.
Em outras palavras, apegando-se a excesso de formalismo que devem ser
sopesados com o Princípio da Verdade Material, a d. decisão recorrida cerrou os
olhos e considerou não formalizado o pedido de diligência, imprescindível ao
deslinde do feito.
Na realidade, a autoridade julgadora confunde formalismo com excesso de
rigorismo.
Outrossim, mais adiante, apesar de manifestar que os documentos apresentados
pela Recorrente se prestariam a demonstrar a natureza de todos os RE’s objeto do
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.761 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900593/2016-17
4
pedido de restituição, a d. decisão recorrida entendeu que não teriam sido
atendidas as disposições da IN RFB no 1.300/2012, em especial dos artigos 35 e
35-B, pois haveria, supostamente, deixado de apresentar documentos hábeis à
comprovação de parte do crédito Reintegra.
Ora, como pode a Turma Julgadora indeferir o pedido da Recorrente pela
realização de diligência, por entender suficientes à análise do pleito os
documentos por ela juntados e, ao mesmo tempo, julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade pela suposta ausência da documentação
comprobatória do direito creditório em análise?
E, ainda, o r. acórdão recorrido alega que a Recorrente deveria ter atendido as
disposições dos arts. 35 e 35-B da IN 1300/2012, sem, contudo, esclarecer quais
delas teriam deixado de ser atendidas.
E nem poderia ser diferente, uma vez que a Recorrente cumpriu todas as
determinações dos dispositivos suso mencionados.
Ainda assim, se os julgadores consideraram não suficientemente demonstrada a
existência do crédito, deveriam, como requerido pela Recorrente, ter convertido
o julgamento em diligência, para a verificação dos fatos alegados.
De fato, o direito creditório a que a Recorrente faz jus é de fácil comprovação,
não sendo material e legalmente admissível sua negativa, cabendo à autoridade
julgadora determinar diligência para o fim de efetivamente confirmá-lo.
(...)
É evidente, então, que a negativa de concessão de oportunidade de apresentar as
provas consideradas necessárias à comprovação do direito creditório, por excesso
de rigorismo, não somente fere o Princípio da Verdade Material, como também
tolhe o direito de ampla defesa da ora Recorrente, importando em nulidade do
ato, nos termos do inciso II, do artigo 59, do Decreto n. 70.235/724.
Vejamos o teor da decisão da DRJ, objeto de pedido de declaração de nulidade:
Pedidos
Realização de diligência
Na folha 8, a Manifestante solicitou que fosse realizada diligência para que se
apure a correção do crédito pleiteado pela empresa FORD.
O Decreto no 70.235/1976, Processo Administrativo Fiscal (PAF), no caput de seu
art. 18, enfatiza que a Autoridade Julgadora poderá indeferir o pedido de
diligência quando reputá-lo prescindível:
(...)
No presente caso, entendo que os documentos apresentados como paradigma
já se prestam a demonstrar a natureza dos demais RE omitidos.
Ressalto, também, o conteúdo do inciso IV e do § 1o do art. 16 do PAF:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.761 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900593/2016-17
5
(...)
Do cotejo do pedido apresentado e dos requisitos contidos no inciso IV do art. 16
PAF, claro fica que não foram expostos os motivos justificadores da realização
da diligência, nem formulados quesitos referentes aos exames desejados. Por
força do § 1o do mesmo artigo, o pedido deve ser considerado não-formulado.
Ainda, os questionamentos serão pontos a serem especificamente abordados no
âmbito deste Voto.
Assim, pelo acima exposto e com base no inciso IV e no § 1o do art. 16 e no caput
do art. 18 do PAF, indefiro o presente pedido de realização de diligência por
considerá-lo não-formulado e, se assim não fosse, prescindível.
(...)
Mérito
Não-discriminação das notas fiscais em campo específico das DE vinculadas ao
PER de interesse
Nas folhas 5 a 7, a Manifestante recorreu às disposições do art. 61 da IN SRF no
28/1994 e à não-aplicabilidade das disposições da Notícia Siscomex no 8/2013
para comprovar a forma de apresentação das notas fiscais para justificar as
inconsistências detectadas.
O caput do art. 61 da IN SRF no 28/1994 traz os seguintes ditames:
Art. 61. Nos despachos de exportação com mais de dez Notas Fiscais vinculadas,
cuja identificação pormenorizada desses documentos, na declaração, tornar-se
difícil ou impraticável, poderá ser utilizada Relação de Notas Fiscais para o
registro consolidado desses documentos no Sistema.
(...)
Ao me debruçar sobre a Relação de Notas Fiscais, Declarações de Exportação e
Registros de Exportação com inconsistências apuradas, entre as folhas 287 e 323,
observo que em vários despachos de exportação as respectivas DE
desatenderam à flexibilidade trazida pelo caput do art. 61 da IN SRF no 28/1994,
tais como no caso das DE no 2120154765/2, que teve uma nota fiscal associada,
no 2120217559/7, que teve duas notas fiscais associadas, no 2120154888/8, que
teve quatro notas fiscais associadas, no 2120154818/7, com cinco notas fiscais, e
no 2120154930/2, com sete notas fiscais vinculadas.
A identificação pormenorizada das demais 2.646 notas fiscais identificadas na
Relação referenciada no parágrafo imediatamente anterior nas declarações e
registros necessários aos respectivos despachos de exportação, quantidade
superior ao mínimo de dez notas fiscais prevista no caput do dispositivo
imediatamente acima, poderia ser considerada como uma tarefa difícil ou
impraticável, e justificaria o uso da “Relação de Notas Fiscais” para consolidação
destes documentos.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.761 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900593/2016-17
6
Logo, a alegação da Manifestante, a respeito da adequação das disposições do
caput do art. 61 da IN SRF no 28/1994 ao caso da empresa FORD, não é
totalmente pertinente.
A Notícia Siscomex no 8/2013 tem o seguinte conteúdo:
(...)
A aplicação das determinações contidas no caput do art. 61 da IN SRF no 28/1994
ocorreu no quarto trimestre de 2011. A Notícia Siscomex no 8/2013 apenas veio a
ser publicada em 03/05/2013, numa data posterior à ocorrência das exportações.
Portanto, alinho-me ao entendimento de não-aplicação da Notícia Siscomex no
8/2013 à matéria.
Contudo, impendem de análise os demais requisitos consubstanciados nos §§ do
art. 61 da IN SRF no 28/1994, em sua redação original:
Art. 61. Omissis
§ 1o A relação de que trata este artigo terá numeração sequencial por
estabelecimento da empresa exportadora, que deverá ser registrada, no
SISCOMEX, no momento da apresentação da declaração para despacho, no campo
reservado à indicação do número e da série da Nota Fiscal.
§ 2o A Relação de Notas Fiscais será entregue juntamente com os documentos
pertinentes ao despacho e deverá conter, pelo menos:
I - a identificação do exportador e do despacho; e
II - a indicação da quantidade de Notas Fiscais correspondentes ao despacho e de
seus números, série e datas de emissão.
Tomo por base os documentos acostados pela Manifestante a título de exemplo
de um conjunto de produtos exportados beneficiado pelo Reintegra, RE no
11/1447938-004 e Relação de Notas Fiscais no 904684.
Na folha 123, é possível verificar que o conjunto de produtos foi incluído através
da Relação de Notas Fiscais no 904684 na DE no 2111396847/8. No mesmo
extrato, confirma-se que os RE no 11/1447938-001 a 004 foram vinculados à
referenciada DE.
Nas folhas 124 e 125, consta a Relação de Notas Fiscais no 904684.
Entretanto há um problema vinculado à referida Relação de Notas Fiscais.
Dentre as características mínimas da Relação de Notas Fiscais, a mesma deveria
conter “identificação do exportador”, “identificador do despacho”, “indicação da
quantidade de notas fiscais correspondentes ao despacho” e “números, séries e
datas de emissão das notas fiscais”.
Na Relação de Notas Fiscais não há a “identificação do exportador” e as “datas
de emissão de emissão das notas fiscais”.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.761 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900593/2016-17
7
Na folha 5, a Manifestante esclarece que este é o procedimento adotado pela
empresa FORD:
“Nota-se que os procedimentos adotados pela Impugnante estão em plena
conformidade com o disposto na Instrução Normativa da SRF que trata do
despacho aduaneiro de mercadorias destinadas à exportação.”
Por conseguinte, à vista do acima narrado, entendo que a empresa FORD não
adotou corretamente os procedimentos preconizados no inciso II do § 2o do art.
61 da IN SRF no 28/1994, delineando-se, então, a não-discriminação das notas
fiscais em campo específico das DE vinculadas ao PER de interesse.
A partir da análise dos excertos acima transcritos, resta claro que a razão para a DRJ
ter negado provimento à Manifestação de Inconformidade reside no fato de que, na Relação de
Notas Fiscais, não há a “identificação do exportador” e as “datas de emissão das notas fiscais”.
Entretanto, observo que não há qualquer dúvida de que o exportador era a FORD
MOTOR COMPANY (recorrente), já que os despachos de exportação estavam sendo registrados
em seu nome. O extrato que a DRJ citou como exemplo, à fl. 123, traz essa informação:

Tal afirmação é confirmada a partir do próprio Despacho Decisório, na ficha
“Análise de Crédito” (fl. 287), onde não apenas consta a “identificação do exportador”, como
também as “datas de emissão das notas fiscais”:

Essa legenda do código de inconsistência M significa “Nota Fiscal não relacionada à
DE - Exportação direta”, conforme consta à fl. 323. No entanto, observo que esta nota fiscal está
sim relacionada na DE, nos termos do art. 61, § 1o, da IN SRF no 28/1994:
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.761 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900593/2016-17
8
Art. 61. Nos despachos de exportação com mais de dez Notas Fiscais vinculadas,
cuja identificação pormenorizada desses documentos, na declaração, tornar-se
difícil ou impraticável, poderá ser utilizada Relação de Notas Fiscais para o
registro consolidado desses documentos no Sistema.
§ 1o A relação de que trata este artigo terá numeração sequencial por
estabelecimento da empresa exportadora, que deverá ser registrada, no
SISCOMEX, no momento da apresentação da declaração para despacho, no
campo reservado à indicação do número e da série da Nota Fiscal.
Basta que se verifique novamente, como exemplo, o extrato que a DRJ citou como
exemplo, à fl. 123:

Observa-se que a Relação de Notas Fiscais possui numeração sequencial (904684) e
consta a identificação do estabelecimento (03.470.727/0016-07), ao contrário do que afirma a
DRJ. O único requisito não atendido seria a ausência da indicação das “datas de emissão das notas
fiscais” na relação vinculada a esse despacho de exportação, juntada às fls. 124 e 125; no entanto,
como já dito, essa informação foi prestada pelo recorrente ao preencher o PER/DCOMP, como
visto no Despacho Decisório, na ficha “Análise de Crédito” (fl. 287 e seguintes).
Assim, confirma-se o argumento do recorrente de que a DRJ foi extremamente
formalista em sua decisão, deixando de buscar a verdade material do caso, atendo-se
exclusivamente a uma mera irregularidade, que não trouxe qualquer prejuízo aos controles do
Fisco e cujas informações omitidas constavam do documento principal analisado pela Fiscalização,
qual seja, o PER/DCOMP.
O caso seria passível de saneamento até mesmo pela diligência solicitada pelo
recorrente e, erroneamente, considerada não formulada pela DRJ. Ora, da Manifestação de
Inconformidade restava evidente os fatos e o questionamento que deveriam ser resolvidos por
diligência, bastando uma mera intimação ao contribuinte para complementar a Relação de Notas
Fiscais com as datas de emissão das notas fiscais.
A alegação da DRJ de que o contribuinte não havia formulado um quesito não pode
prosperar, assim como a afirmação de que seria prescindível. Mesmo que o contribuinte não a
tivesse solicitado, deveria a DRJ ter assim procedido de ofício, para buscar sanar a informação,
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.761 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.900593/2016-17
9
tendo em vista que não se tratava de suprir deficiência probatória, mas sim de investigar os fatos,
tendo em vista que o contribuinte já havia apresentado indícios suficientes de que teria cumprido
com suas obrigações acessórias.
Ao não examinar todos os documentos acostados aos autos de forma sistemática, o
que deveria levar à conclusão pela necessidade de aprofundar a análise por meio de diligência à
Unidade Preparadora da Receita Federal, a DRJ cerceou o direito de defesa do contribuinte. Sua
interpretação do disposto na IN SRF no 28/1994 foi estritamente literal, quando se sabe que a
interpretação das normas deve ser realizada de forma integrada a outros critérios hermenêuticos,
como o critério teleológico, sistemático, histórico, analógico, sociológico e autêntico (mens legis),
e sempre em busca da verdade material, bem como dos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e outros, como preconiza o art. 2o da Lei no 9784/99 (lei de aplicação
subsidiária ao Decreto no 70.235/72):
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
I - atuação conforme a lei e o Direito; (...); VI - adequação entre meios e fins,
vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; VII -
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; VIII
– observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados; IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar
adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio; XI - proibição de cobrança de despesas
processuais, ressalvadas as previstas em lei; XII - impulsão, de ofício, do processo
administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados; XIII - interpretação da
norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim
público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.
Pelo exposto, voto por acolher a preliminar de nulidade do acórdão da DRJ,
determinando o retorno do processo para novo julgamento, dessa vez superando meros requisitos
formais e adentrando ao mérito do direito pleiteado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 416
DF CARF MF
Original